Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716510-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA, SELMA ANDREA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720427-36.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de valores nas contas bancárias de sociedade empresária que teve parte do lucro penhorado nos autos, bem como nomeação de administrador. Em suas razões recursais, a agravante explica que o Juízo de origem deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os lucros societários cabíveis à agravada Selma Andrea de Sousa, em empresa de sua titularidade. Defende que, uma vez não depositado nos autos o lucro em cumprimento à referida decisão, é devido o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros nas contas da empresa, tratando-se de medida atípica favorável à efetividade da execução. Destaca que a agravada é a única sócia e administradora da empresa e que o descumprimento da ordem judicial não fora penalizado. Pleiteia a nomeação de administrador judicial com poder de acesso à contabilidade e todas as contas bancárias, ifood e máquinas de cartão da empresa para que apure o valor mensal do faturamento e do lucro e passe a depositar as quantias em juízo até o limite de 30% (trinta por cento). Tece considerações. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de 30% dos ativos financeiros existentes na conta da empresa indicada e nomear administrador judicial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 71218030. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 230993675 dos autos de origem: Defiro o levantamento da quantia depositada nos autos em favor da parte exequente, conforme requerimento de ID 230898648. Indefiro o requerimento de penhora das contas bancárias da sociedade empresária referida, bem como nomeação de administrador, porque, ainda que eventualmente tenha descumprido ordem judicial, se trata de terceiro estranho à lide, não podendo sofrer constrições e intervenção por parte deste Juízo. Fica intimada a parte exequente a promover andamento o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando qual medida deseja. Int. O deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) do lucro empresarial pertencente à empresa em que a executada figura como única sócia não autoriza o bloqueio de ativos financeiros de suas contas bancárias em processo em que a entidade não figura como parte. O numerário alcançado nas contas bancárias da empresa pode ter origem em créditos diversos, e não se confunde com o lucro empresarial. Sendo assim, a medida extrapolaria o cumprimento da determinação judicial de penhora do lucro, não se tratando de medida atípica viável para estimular o cumprimento da ordem judicial. Conforme disposto no Código Civil, a pessoa jurídica possui personalidade distinta dos sócios, com eles não se confundindo: Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Por outro lado, a despeito de não se tratar de penhora sobre o faturamento da empresa, mas penhora sobre o lucro empresarial pertencente exclusivamente à executada, pode-se utilizar por analogia o art. 866, § 2o do CPC/15 para permitir a nomeação de um administrador judicial para possibilitar a efetividade da medida determinada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITO. LUCROS, DIVIDENDOS E CONGÊNERES DAS SOCIEDADES DAS QUAIS A EXECUTADA É A ÚNICA SÓCIA E ADMINISTRADORA. EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso em comento, não há controvérsias a respeito da frustração das tentativas de encontrar bens da devedora passíveis de constrição, tampouco acerca do reiterado descumprimento das determinações judiciais para que implementasse as condições da penhora deferida nos autos, consistente em 20% (vinte por cento) do lucro, dividendo ou congênere, a ser pago pelas empresas das quais a Executada é única sócia. 2. Nesse contexto, embora, a rigor, não se cuide de penhora sobre o faturamento da empresa, a autorizar a nomeação de um depositário ou administrador, nos termos do art. 866, § 2o, do CPC/15, é possível a indicação de um administrador judicial, de modo a viabilizar a constrição determinada e conferir efetividade à execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE O CRÉDITO DO EXECUTADO RELATIVO A LUCROS E DIVIDENDOS DA SOCIEDADE DA QUAL É O ÚNICO SÓCIO E ADMINISTRADOR. ART. 159 DO CPC. ADMINISTRADOR JUDICIAL.AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O DEVEDOR. DELIBERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A situação dos autos em que fora deferida a penhora sobre o crédito do executado relativo a lucros e dividendos da sociedade e da qual é o único sócio e administrador, se assemelha àquela em que o juízo determina a constrição sobre o faturamento da empresa e a reclamar a nomeação de um depositário ou administrador. 2. Uma vez que a administração da sociedade está a cargo do próprio devedor e ele próprio furta-se ao cumprimento da ordem judicial, impõe-se a adoção de medida mais severa e com o fito de assegurar a autoridade da decisão. 3. Dessa forma, igualmente não há que se falar em onerosidade excessiva para o devedor, uma vez que a providência é adotada em razão de ato exclusivamente seu, qual seja, o deliberado descumprimento da ordem judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1711179, 0726419-78.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a nomeação de administrador judicial para conferir efetividade à penhora de lucro determinada os autos de origem. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 20:03:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador